Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MEIO EXECUTIVO ATÍPICOS. CNH. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DESPROVIMENTO.

1. A adoção de meio executivos atípico consistente na suspensão de CNH se mostra incabível caso não demonstrado nos autos a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; que a medida atípica esteja sendo adotada de modo subsidiário, sendo a menos gravosa; que atenda a proporcionalidade e razoabilidade e o magistrado avaliou inexistir fato hábil a ensejar o deferimento da medida requerida.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.